Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707639-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NALVA OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Thayná Freire de Oliveira, em favor de Nalva Oliveira de Sousa, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva para acautelar a ordem pública, nos autos no 0710612-10.2025.8.07.0001 (ID 69374642, p. 2-5). Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 69373574), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Com as informações, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora